Tribunal: TJES
Processo: 5031129-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031129-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: GEOVANA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 50031129-61.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDA: GEOVANA SILVA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO EM BAIXA DE PAGAMENTO DE DÉBITO. AUTORA QUE NÃO CONSEGUIU EFETUAR PAGAMENTO DA FATURA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. FATURAS LANÇADAS POSTERIORMENTE COM COBRANÇA DE JUROS E MULTA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8877735. Sem Contrarrazões apesar da recorrida ter sido devidamente intimada, id. 8877741. Com registro de que a recorrida não encontra-se assistida por patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8877735), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8877725), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
EXTINGO
o processo sem resolução do mérito
,
nos termos
do art. 485, VI e §3º, do CPC,
quanto ao pedido de obrigação de fazer e;

ACOLHO
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
PICPAY S/A, a pagar a
GEOVANA SILVA PEREIRA
o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que a autora alega, em síntese, que possui cartão de crédito do Requerido, e que não conseguiu realizar o pagamento da fatura de agosto de 2023, uma vez que
foi constatada uma dívida referente ao mês anterior, não tendo a Requerida dado baixa no pagamento do mês de julho realizado pela Requerente.
Sustenta que em contato com a requerida foi informada que houve uma falha no sistema, e que o erro seria reparado no prazo de 07 dias úteis, superado esse prazo tentou novamente realizar o pagamento, contudo a fatura do mês de agosto e setembro constavam com encargos moratórios pelo atraso no pagamento, com o que não concorda e apesar das tentativas de resolver a questão administrativamente junto a Requerida não obteve sucesso. Requereu que a requerida fosse compelida a reconhecer o pagamento da fatura do mês de junho, devendo as próximas faturas virem sem acréscimo de juros e multa, além de danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando, em síntese, que não houve falha na prestação do seu serviço, bem como afirma que a autora não produziu elementos de convicção que pudessem evidenciar qualquer dano, sustenta que está no exercício do seu direito e que a autora não pagou o débito, sustenta ainda inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado.

Inicialmente, em relação a alegação de
necessidade de decretação de segredo de justiça para a proteção de dados pessoais da parte autora, vê-se que a presente demanda não comporta a aplicação do art. 189 do CPC.

Do Mérito:

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem maiores delongas,
em que pese a argumentação trazida pela recorrente, qual seja, não haver qualquer falha na prestação de serviços, não trouxe aos autos nenhuma comprovação efetiva a embasar tal argumento.

Assim, entendo que caberia a requerida demonstrar que, de fato, a parte autora efetivamente é devedora, considerando que, em se tratando de fato negativo, impossível a comprovação pela mesma, o que não ocorreu.

Observa-se dos documentos juntados pela autora que a recorrente reconhece a falha na prestação de seu serviço ao afirmar que identificou um problema de baixa do pagamento que a autora realizou( dívida mês de julho/2023), o que a impediu de realizar o pagamento dos meses de agosto e setembro de 2023, faturas estas que posteriormente, após o ingresso da demanda, a autora conseguiu realizar o pagamento, como a mesma informa nos autos.

Verifica-se que a recorrente não demonstra nos autos que a autora é devedora, ônus que lhe incumbiria, em detrimento da inversão do ônus da prova. Já a autora demonstrou o pagamento da dívida referente ao mês de julho, bem como que as faturas de agosto e setembro de 2023 cobram juros e multa, o que demonstra a falha na prestação do serviço, tendo em vista que houve um erro no sistema da requerida, ou seja, não houve culpa da autora, assim, tal fato não pode acarretar um ônus a consumidora, qual seja cobrança de juros e multa.

Entendo, portanto ser abusiva a cobrança, posto que, constato ausência de elementos que evidenciam o débito. É certo, ainda, que decorreu evidente erro operacional injustificável do réu, assim, merece prevalecer a versão da parte autora.

Desta feita, patente a ocorrência de dano moral pela frustração e aborrecimento causado a parte autora que ultrapassaram os limites da tolerância, bem como pela
perda demasiada do tempo da autora na tentativa de solução do litígio, sem êxito.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)